Tribunal: CARF
Processo: 10280.003629/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003629/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
S.G.M. COMUNICAÇÃO VISUAL - INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
A regularização do débito que tenha dado ensejo à exclusão do SIMPLES deve
ser procedido dentro do prazo de 30 dias da ciência do ato de exclusão, à luz
do art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-63.619 da 3a Turma da DRJ/RJ1, de 25 de fevereiro de
2014 (fls. 64 e 67):
Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRFBEL no 519.878, de 03.09.2012
(fls.41), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, V, da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003629/2012-16
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003629/2012-16

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art.73, II, “d”, c/c art.76, I, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011).
2 Duas inscrições em Dívida Ativa da União deram causa à exclusão: a no
20.4.12.00067964 e a no 20.4.12.00141447 (fls.32).
3 Em Manifestação de Inconformidade MI (fls.2), o interessado diz que os débitos
foram cobrados em duplicidade e que se encontram em análise “nos processos
18208.074.388/200880 e processo 10280.400.416/200844 pela Receita Federal e que
hoje já encontram-se na PGFN, com os nos 20.4.12.00067964 e 20.4.12.00141447”.
Pede o cancelamento da exclusão.
4 Com a MI, vieram os documentos de fls.3/29. A autoridade lançadora proferiu o
despacho às fls.37. Nesta Turma, foram acostadas as consultas RFB de fls.40/63.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que, dentro do prazo de 30 dias a contar da ciência
(28/09/2012) da empresa contribuinte, a empresa contribuinte não teria sanado os débitos
existentes, na medida em que o pedido de parcelamento dos débitos somente teria sido deferido
em 22/04/2013, motivo pelo qual a DRJ manteve o Ato Declaratório Executivo – ADE.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 76 e 77, alegando que, por ter havido cobrança em duplicidade, não teria como saber qual
dos dois procedimentos teria de requerer o parcelamento e que teria, inclusive, requerido a
revisão dos valores em 25/10/2012 e que só teria sido concluído em 24/01/2013 com a exclusão
de um dos débitos (fl. 77), tendo a partir daí a empresa feito o parcelamento sobre o valor
correto.
Por fim, requer o provimento do Recurso, no sentido de tornar sem efeito o ADE
de no 519878/2012.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003629/2012-16

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 15/05/2014, vide
histórico, fl. 137, face ao recebimento da intimação datada de 25/04/2014, fl. 75) e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar, preliminarmente, que
o pedido de não exclusão do SIMPLES formulado pela empresa recorrente se pauta no
argumento de que a RFB teria dado causa à duplicidade de cobrança e, por esse motivo, a
empresa contribuinte não poderia ter cumprido o prazo de 30 dias de regularização do débito,
nos termos do art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006.
De fato, ao ter dado causa à duplicidade de cobrança, a RFB teria suscitado a
discussão sobre a efetiva contagem do prazo de 30 dias a partir da ciência do ADE.
No entanto, ainda que o transcurso dos 30 dias de prazo conforme previsto no
art. 31, §2o, da Lei Complementar tivesse sido suspenso até a data de regularização da
duplicidade (dia 24/01/2013, conforme informado pela empresa recorrente, fl. 77), os 30 dias
teriam sido iniciados a partir do dia útil subsequente, e certamente teria se encerrado em
fevereiro.
Ou seja, ainda que o argumento da recorrente sobre a suspensão do cômputo do
prazo de regularização do débito fosse tido como razoável, o mesmo não teria amparo, pois, o
prazo de 30 dias previsto para regularização teria se encerrado ainda em fevereiro de 2013,
enquanto a efetiva regularização do débito somente se deu em 22/04/2013, conforme asseverado
pela DRJ (fl. 67).
Não tendo havido, portanto, qualquer demonstração de que a regularização do
débito pudesse ter se dado excepcionalmente dentro de 30 dias a contar da regularização da
duplicidade, remanesce aplicável a regra geral do art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003629/2012-16

O não provimento do recurso, portanto, é medida que se impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital